Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. ERRO DE INDICAÇÃO DA DECISÃO TRANSCRITA NA ORIGEM (IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA). INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR OPOISÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. APLICAÇÃO DE MULTAS CUMULATIVAS.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A correção do valor da causa se dá por decisão interlocutória - não é questão de mérito, mas incidente que deve ser resolvido antes do julgamento. Não é matéria que deve ser decidida na sentença e é destituída de caráter condenatório: visa à devida apuração das custas e honorários advocatícios em desfavor do sucumbente na causa.
3. O fato de o teor da decisão de saneamento ter sido reproduzido no julgamento da causa é irrelevante. Isso não afasta a aplicabilidade do art. 1.009, § 1o, do CPC, porque a matéria, decidida em caráter incidental, não é passível de reforma por agravo de instrumento e não foi decidida na sentença. Logo, pode ser impugnada em contrarrazões e reapreciada em grau de recurso. Não há que se falar em reformatio in pejus, ou em julgamento extra petitia, pois o valor da causa impugnado nestes termos não preclui pela falta de interposição de apelação.
4. Inexiste contradição ou erro material do acórdão quanto a equívoco na indicação do julgado originário (impugnação ao valor da causa). A decisão de saneamento foi o momento em que se rejeitou, de fato, a impugnação valor da causa. Não houve análise preliminar na hipótese, mas exauriente, que apenas reproduzida na sentença, ipsis litteris.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
7. Diante da reiteração da petição recursal e após a reanálise do caso, não há nada a acrescentar. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento.
8. Conforme dispõe o art. 277 do CPC, “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”. Não há nulidade a ser declarada por ausência de intimação nos termos do art. 1.009, § 2o, do CPC, se houve ciência inequívoca do inteiro teor das contrarrazões, mediante publicação de despacho antes da remessa dos autos ao tribunal e se contra-argumentou, posteriormente, o recurso que tratou da impugnação ao valor da causa.
9. O suposto erro na indicação da decisão transcrita decorre da distorção os fatos claramente registrados nos autos. O acórdão transcreveu corretamente a decisão interlocutória de saneamento do processo que rejeitou a impugnação ao valor da causa, mas que, acabou por constar da sentença, por mera transcrição. Essa conduta caracteriza litigância de má-fé, porque intentou-se induzir este juízo em erro por uma suposta criação de erro material e contradição. Essa conduta caracteriza litigância de má-fé, por caracterizar procedimento temerário (CPC, art. 80, inciso V).
10. A litigância de má-fé também fica caracterizada pela pretensão manifestamente contrária a texto expresso de lei (CPC, art. 80, inciso I), referente à aplicabilidade do art. 1.009, § 1o, do CPC e a possibilidade de revisão do valor da causa se devolvida ao tribunal apenas nas contrarrazões.
11. A pretensão manifestamente infundada de nulidade do julgamento, erro material, contradição e omissão implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso, que visa ao esclarecimento do julgado.
12. A litigância de má-fé e a interposição de recurso protelatório vão de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2o, do CPC, cumulativamente.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multas por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório aplicadas.